Tribunal: TJBA
Processo: 0300024-89.2018.8.05.0007
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0300024-89.2018.8.05.0007

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: Ivanilson Santos de Almeida

Advogado(s):
Defensor Público Bel. Marcelo Santana Rocha

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. PRESENÇA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. QUALIFICADORA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso em Sentido Estrito interposto por IVANILSON SANTOS DE ALMEIDA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Amélia Rodrigues/BA, que o pronunciou pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal, por ter desferido diversos golpes de facão contra a vítima Almir Rogério Costa de Souza, movido por motivo fútil, tendo o crime sido interrompido por terceiros. A Defesa requereu a despronúncia, nos termos do art. 414 do CPP, ou, subsidiariamente, o decote da qualificadora do motivo fútil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a pronúncia do acusado, com base em prova da materialidade e indícios suficientes de autoria; (ii) estabelecer se a qualificadora do motivo fútil é manifestamente improcedente, a justificar seu afastamento nesta fase processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A sentença de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade da acusação, com demonstração de prova da materialidade e indícios de autoria, conforme arts. 413 e 414 do CPP.

4. A prova da materialidade está demonstrada por meio de laudo de exame de lesões corporais, auto de prisão em flagrante e demais documentos constantes do inquérito policial.

5. Os indícios de autoria restam confirmados por depoimentos em juízo, sobretudo da testemunha ocular Cristiane Bispo Ferreira, que presenciou os fatos e confirmou a narrativa acusatória, corroborada por policiais que realizaram a prisão e relataram a confissão extrajudicial do acusado.

6. A ausência da vítima na instrução judicial não invalida a pronúncia, pois sua versão foi confirmada por testemunhas ouvidas sob contraditório.

7. A jurisprudência do STJ admite a pronúncia com base em conjunto probatório que demonstre plausibilidade mínima da acusação, mesmo com utilização complementar de elementos colhidos na fase inquisitorial.

8. A qualificadora do motivo fútil não é manifestamente improcedente, devendo ser submetida ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

9. A exclusão da qualificadora nesta fase só se justifica quando não houver qualquer respaldo nos autos, o que não se verifica no caso concreto, diante de relato de agressão iniciada por discussão banal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
R
ecurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A sentença de pronúncia deve ser mantida quando presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, ainda que existam dúvidas quanto à versão dos fatos.

2. A qualificadora do motivo fútil somente pode ser afastada na pronúncia quando manifestamente improcedente, o que não se verifica quando há elementos probatórios mínimos que a sustentem.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 121, § 2º, II, e 14, II; CPP, arts. 413, 414 e 415.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.216.031/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 20.08.2024, DJe 29.08.2024; STJ, AgRg no HC n. 865.654/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 17.06.2024, DJe 19.06.2024; STJ, AgRg no REsp n. 1948352/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 09.11.2021, DJe 12.11.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso em Sentido Estrito
n.º

0300024-89.2018.8.05.0007
, em que figuram, como Recorrente,
IVANILSON SANTOS DE ALMEIDA
, e, como Recorrido, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a sentença de pronúncia combatida
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 21 de outubro de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS05